Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FORMA MENOS GRAVOSA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Depreende-se dos autos originários que a execução ajuizada por SICOOB, ora agravada, funda-se em débito inserto em Cédula de Crédito Bancário. A ação de consignação em pagamento n. 0710488-32.2022.8.07.0001 tem como objeto crédito de aluguel decorrente de contrato de sublocação firmado entre os autores da ação (sublocatários) e a ora agravante (sublocadora), referente ao imóvel de propriedade de terceiro locador. E à vista da informação de que a agravante tem crédito a receber, o juízo de origem deferiu a penhora no rosto dos autos da ação de consignação em pagamento.
3. Em execução, observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). De acordo com o art. 831, caput do CPC, a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. E o art. 860 do CPC evidencia a possibilidade de efetivação da penhora no rosto dos autos.
4. “A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).”(AgInt no AREsp 1401034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019). 4.1. Salienta-se, ademais, que ainda “que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio (da menor onerosidade) não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente” (Acórdão 1409012, 07368657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Crédito oriundo de contrato de aluguel (quantia a receber pela agravante depositada em ação de consignação em pagamento) não se encontra acobertada pela alegada impenhorabilidade prevista no inciso XII do art.833 do CPC. Outrossim, cabe à parte comprovar que “reverte efetiva e concretamente os rendimentos (aluguel) para a sua subsistência, ônus do qual (a agravante) não se desincumbiu no caso concreto” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.